Tribunal: TJPA
Processo: 0807751-83.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807751-83.2021.8.14.0040

APELANTE: PLUS SOLUCOES DIGITAL EIRELI, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: JOSE DE OLIVEIRA MELO NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO APRESENTANTE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito, determinando a sustação de protestos e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.; (ii) verificar a regularidade da contratação que originou os títulos protestados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral decorrente de protesto indevido; e (iv) avaliar o cabimento da majoração ou redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco que figura como cessionário e apresentante de duplicatas é parte legítima para responder por eventuais danos decorrentes do protesto, especialmente quando não comprova a existência e validade da relação jurídica subjacente, conforme jurisprudência consolidada no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

4.

Na ausência de provas documentais essenciais, como as duplicatas originais e o instrumento de cessão, presume-se a inexistência de causa legítima para os protestos, o que configura falha no dever de diligência do banco e enseja responsabilidade civil.

5.

O protesto indevido caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto à esfera moral da vítima.

6.

O valor de R$4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável, proporcional e condizente com os parâmetros adotados pela jurisprudência para casos análogos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

7.

Inexiste sucumbência recíproca quando os pedidos autorais são acolhidos integralmente, sendo legítima a condenação exclusiva do réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser majorados em sede recursal conforme §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais, ajuizada por JOSE DE OLIVEIRA MELO NETO.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

A - Declarar a inexistência do débito;

B - Determinar a sustação do protesto sob o protocolo nºs. 331692, 330596 e 329424 (ID 30489196), tornando definitiva a tutela antecipada concedida (id 31841401). Expeça-se ofício com cópia da presente decisão ao Cartório do 1º Ofício Extrajudicial competente;

C - Condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo juros legais de 1% ao ano e correção pelo INPC a contar da data da publicação da sentença.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os requeridos no pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º e §16 do Código de Processo Civil de 2015.”

Em suas razões recursais, o Banco sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que os serviços foram prestados pela primeira ré, PLUS SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI, e que não participou das negociações com o autor. Alega também violação ao princípio da dialeticidade por parte das contrarrazões.

No mérito, argumenta que a baixa do protesto não é automática, cabendo ao devedor as providências para seu cancelamento, e que o autor permaneceu inerte. Sustenta a regularidade da contratação e a existência de cessão de duplicata válida. Questiona a configuração dos danos morais, alegando ausência de prova de lesão à esfera moral do autor, e impugna o quantum indenizatório fixado, pleiteando sua redução ou eliminação. Por fim, requer a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da violação do princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões.

Inicialmente, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelante em relação às contrarrazões.

Embora a parte apelante tenha, em parte, reproduzido argumentos já expostos em outras peças processuais, observa-se que a apelação apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito que sustentam a reforma da sentença.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, pois é possível extrair das contrarrazões as razões do inconformismo, em consonância com o disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual REJEITO tal arguição.

Presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também deve ser afastada. O Banco Bradesco figura como parte legítima na presente demanda ao atuar como cessionário e apresentante dos títulos para protesto. Ao apresentar as duplicatas em cartório sem verificar adequadamente a existência e regularidade da obrigação subjacente, o banco assume responsabilidade pelos eventuais danos decorrentes de protesto indevido.

Há precedente desta 2ª Turma de Direito Privado no sentido de que o cessionário que apresenta título para protesto sem se certificar de sua higidez responde pelos danos causados, não podendo se escusar da responsabilidade alegando ser mero apresentante.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO E DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO O BANCO APRESENTANTE DO TÍTULO, QUE O RECEBE DUPLICATA SEM CAUSA POR ENDOSSO EM OPERAÇÃO DE DESCONTO.
MÉRITO. INIDONEIDADE DO TÍTULO PELA FALTA DE LASTRO. RECORRENTES NÃO TROUXERAM NENHUM ELEMENTO CAPAZ DE AFIRMAR A EXISTÊNCIA/REGULARIDADE DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL HAVIDA ENTRE O RECLAMANTE E O CREDOR DAS DUPLICATAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002765-08.2014.8.14.0124 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024 )

Assim, REJEITO tal preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Da regularidade da contratação.

O cerne da controvérsia reside na regularidade dos protestos efetivados pelo banco apelante.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o banco, na qualidade de cessionário e apresentante dos títulos, não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica válida que justificasse os protestos.

Tratando-se de relação de consumo, com parte reconhecidamente hipossuficiente, cabia ao banco apelante o ônus de provar a existência e validade da relação contratual que deu origem aos títulos protestados. Para tanto, deveria ter juntado aos autos as duplicatas originais e o competente instrumento de cessão, documentos essenciais para demonstrar a regularidade de sua condição de credor.

A ausência desses documentos fundamentais invalida a alegação de que a contratação é regular, tornando os protestos presumidamente indevidos. O banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e as regras de proteção ao consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a empresa que originou os títulos (PLUS SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI) foi revel no feito, não apresentando contestação, o que reforça a ausência de base contratual válida e fragiliza ainda mais a alegação de que houve negócio jurídico legítimo.

3.2.

Dos danos morais.

Quanto à caracterização dos danos morais, a jurisprudência é uníssona em reconhecer que o protesto indevido constitui dano
in re ipsa
, ou seja, presumido, prescindindo de prova específica do abalo moral sofrido pela vítima.

O protesto indevido atinge diretamente a honra objetiva da pessoa, causando restrições ao crédito e constrangimentos perante a sociedade. Trata-se de lesão que transcende a esfera patrimonial, atingindo direitos da personalidade constitucionalmente protegidos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
"A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova"
(AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

3.3.

Do
quantum
indenizatório.

O valor fixado na sentença (R$4.000,00) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. O montante arbitrado está dentro dos padrões jurisprudenciais desta Corte Estadual, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

3.4.

Dos honorários advocatícios.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Não há falar em sucumbência recíproca, uma vez que todos os pedidos autorais foram acolhidos integralmente.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025